Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725709-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0735377-84.2021.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 198744035 da origem): “A sentença (ID 120643381) assim dispôs: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR em definitivo as rés na obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos, o material, a internação e demais procedimentos indicados à autora, conforme relatórios médicos de IDs 105309361 e 105309361, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em razão da multa pelo atraso no cumprimento da ordem, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente a partir da citação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. O acórdão proferido pelo TJDFT (ID 136176988), reformou a sentença da seguinte forma: Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: 1) reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2) reduzir a condenação da apelante ao pagamento das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a condenação da corré no valor fixado em sentença. Deixo de proferir a majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp no 1.539.725. É como voto. A Unimed Fortaleza pagou o débito na parte em que foi condenada solidariamente. Portanto, a Unimed Nacional foi condenada, sozinha, ao pagamento da diferença de R$ 8.000,00 (23.000,00 - 15.000,00), a título de astreintes. O TJDFT, em sede de Agravo de Instrumento (ID 190205943), decidiu: 1. A incidência de juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, tendo em vista que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. Precedentes do STJ. 2. Não se deve incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória pois não se reveste da necessária liquidez, ou seja, em razão da possibilidade de alteração do seu valor ou periodicidade. 3. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso. (grifo) A planilha apresentada (ID 1944538084) está em desacordo com o acórdão. Portanto, venha planilha atualizada do débito, fazendo-se constar a quantia nominal de R$ 8.000,00 corrigida monetariamente desde a citação. Prazo: 5 dias. Com a juntada da planilha, proceda-se à pesquisa de bens em face da executada UNIMED NACIONAL. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento de valores depositados ID 142112836, em favor da credora.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que “a UNIMED FORTALEZA pagou a parte dela, que é bem menor, no importe de R$ 25.224,10 no dia 07/11/2022, discriminados da seguinte forma: R$ 15.130,90 (quinze mil, cento e trinta reais, noventa centavos) a título de astreintes, R$ 917,55 (novecentos e dezessete reais, cinquenta e cinco centavos) a título de honorários sucumbenciais e R$ 9.175,56 (nove mil, cento e setenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos) referente aos danos morais (tudo comprovado no ID: 14212836).” Defende que “para à UNIMED NACIONAL ter cumprido rigorosamente o que diz a lei em acordo com a r. decisão do TJDFT, deveria ter pagado a diferença desse valor. E , como se vê, não pagou até hoje, motivo pelo qual está sendo demandado apenas pela diferença e seus consectários legais.” Ao final requer o provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão recorrida de ID: 198744035, determinando-se que no caso concreto deva ser deferida a cobrança da diferença da dívida líquida de R$ 8.000,00 acrescido de honorários e multa previstos expressamente na lei, no caso, art. 523 do CPC ante a inércia da Executada em cumprir com sua obrigação espontaneamente.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator